Tribunal: STF
Processo: ARE 1396560
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que não admitiram os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (eDOC 21, pp. 1/2):



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR — PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA — REJEITADA — MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO — IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — EXCLUÍDA A MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMETO — RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS. Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).



    A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. 



    Por força da regra esposada no §2º do artigo 19, do ADCT, o servidor, em exercício de cargo comissionado, não faz jus à estabilidade excepcional, prevista no caput do referido dispositivo legal ”. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 28). 



    No recurso extraordinário interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, e 2º da Constituição Federal, bem como ao art. 19 do ADCT.



    Em suas razões, defende a ocorrência da consolidação do ato que concedeu estabilidade ao servidor pelo decurso do tempo (eDOC 24). 



    Por sua vez, o recorrente Carlos Alberto Nunes de Araújo, no recurso extraordinário interposto também com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, bem como ao art. 37, II e § 5º, da CF.



    Nas razões recursais busca demonstrar, síntese, a constitucionalidade da concessão de estabilidade extraordinária ao recorrente pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (eDOC 31). 



    A Vice-presidência do TJMT inadmitiu os recursos extraordinários por deficiência na fundamentação das preliminares de repercussão (eDOC 38, pp. 9/13).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo não conhecimento dos agravos, em parecer ementado conforme segue (eDOC 94, p. 1):



    “Processo civil. AREs. Decisão que não admitiu REs na origem. Acórdão de apelação que manteve procedência de ACP, pelo não atendimento aos requisitos à estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT. 1. Os AREs não impugnaram especificamente os fundamentos da não admissão dos REs na origem, pelo que não têm como ser conhecidos. 2. REs com argumentação genérica quanto à possibilidade viável de Repercussão Geral. 3. Rever as conclusões da Corte de Apelação demanda dilação probatória, atraindo o óbice da Súmula 279/STF. 4. Pelo não conhecimento dos AREs e, caso conhecidos, pelo não seguimento dos REs a que se referem”.



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento dos apelos extremos se baseou na ausência de fundamentação das preliminares de repercussão geral. Contudo, os agravantes deixaram de impugnar especificamente tal fundamento.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. Precedentes. II - Nos termos do art. 327, § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentarem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.” (ARE 752.372-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowdki, Segunda Turma, DJe 04.09.2013)”



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.391.509-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31.08.2022)



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente